Tribunal: TJDFT
Processo: 0734032-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734032-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Guimarães contra decisão (ID 62954251, p. 141) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. (processo n. 0712748-14.2024.8.07.0001), rejeitou “liminarmente a presente exceção de pré-executividade”, sob o argumento de que “a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual”. Em suas razões recursais (ID 62954250), o agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de ação de execução de título extrajudicial movida contra si pelo Banco Bradesco S.A. Anota que teria apresentado, nos autos de referência, exceção de pré-executividade, por meio da qual alegou, em síntese, “(i) a inexistência de título executivo, ante a ausência de liquidez e exigibilidade; (ii) inexistência de comprovação de implementação suspensiva contida no título; (iii) excesso de execução, apresentando memória de cálculo; (iv) nulidade da contratação do seguro prestamista; e (v) ilegalidade da cobrança de comissão de permanência”. Anota que, diversamente do assentado na decisão agravada, as reportadas matérias poderiam ser conhecidas no âmbito de exceção de pré-executividade, “sem necessidade de dilação probatória”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, “determinando-se a imediata apreciação da matéria de direito contida na exceção de pré-executividade oposta na origem”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 62954254, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à viabilidade de apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, à luz dos argumentos declinados na mencionada manifestação processual, demanda aprofundado exame dos autos de origem, mediante cotejo dos termos do título exequendo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, a simples menção a repercussões indesejadas dos efeitos da r. decisão agravada é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem assim para configurar risco ao resultado útil do processo. O indeferimento da medida liminar, nesse cenário, é medida impositiva. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora